Tribunal: TJDFT
Processo: 0750252-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750252-53.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PIMENTEL DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do reajuste escalonado previsto em lei. 2. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 3. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864. 4. Restou demonstrado que as leis que concederam os reajustes aos servidores de diversas carreiras do DF foram promulgadas sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 5. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO's de 2014 e 2015. 6. Precedente: Acórdão 1242359, 07092892620198070018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Partes: Distrito Federal versus Danielle Cristina Kalkmann Araujo. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1288925, 07502525320178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola o art. 169, § 1o, da CF/88. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF